Tribunal: STF
Processo: Rcl 89976
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1000849- 41.2020.5.02.0464, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A PRODESP narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada sob o “fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118” (e-doc. 1, p. 5).
Entende que a autoridade reclamada, ao 

“[f]undamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva” (e-doc. 1, p. 9).

A PRODESP pondera que 

“a tese que embasou o v. acórdão, só haveria “efetiva fiscalização” se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora.
Verifica-se, assim, que a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 10).

Sustenta, ainda, que “[as] decisões do processo originário sequer citaram a vasta documentação acostada com a defesa e que comprovou a real e efetiva fiscalização dos pagamentos dos terceiros” (e-doc. 1, p. 12).
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

In casu, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP se insurge contra decisão do TRT 2 que manteve decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, mediante a qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 

“DA RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS
A  segunda  reclamada  está  submetida  à  Lei  Federal  de  Licitações,  Lei  8666/93,  não  possuindo autonomia para efetuar contratação de serviços, senão na forma expressa na lei.
O  STF,  ao  julgar  a  ADC  nº  16,  considerou  o  artigo  71  da  Lei  Nº  8666/93  é  constitucional,vedando  a  responsabilidade  da  administração  pública  pelo  inadimplemento  das  obrigações trabalhistas por parte do vencedor do certame licitatório. 
Apesar  disso,  ao  examinar  a  referida  ação,  o  STF  ressaltou  que,  nos  casos  em  que  restar demonstrada a culpa “in vigilando” do ente público, viável se torna a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, já que nesta situação responderá pela sua própria incúria. 
Os  artigos  58,  inciso  III,  e  67,  caput  e  parágrafo  primeiro,  da  Lei  nº  8666/93,  impõem  à administração pública o ônus de fiscalizar a observância de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação, inclusive as de caráter trabalhista. 
Deste modo, diante da obrigação legal e do princípio da aptidão da prova, constitui ônus do ente público  trazer  elementos  necessários  ao  convencimento  do  magistrado,  acerca  do  cumprimento do seu dever fiscalizatório, sendo certo que se assim não o fizer, restará evidenciada a culpa “in vigilando”, tornando cabível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. 
A  segunda  reclamada  não  comprovou  ter  fiscalizado  de  forma  efetiva  o  cumprimento  das obrigações  trabalhistas  da  primeira  reclamada  e,  como  restou  incontroverso  que  a  quarta reclamada  foi  tomadora  dos  serviços  da  reclamante  durante  todo  o  contrato  de  trabalho,responde de forma subsidiária por todos os créditos do reclamante objetos da presente sentença.” (e-doc. 21, p. 192-193)

O TRT 2, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:

“Outrossim, não há elementos nos autos aptos a evidenciar tenha a recorrente procedido de forma ativa, no dever de fiscalizar o estrito cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos de trabalho firmados pela empresa contratada, relativamente aos empregados que destinaram a força de trabalho em seu proveito. Consoante fundamentos lançados na r. sentença de Origem, não se verifica nos documentos encartados com a defesa quaisquer evidências da ação de fiscalizar, pelo menos não com a efetividade que se deve esperar de um ente público no desempenho de suas funções administrativas, especialmente em atenção aos princípios da Administração preconizados no art. 37, da CF/88. Tanto é assim, que o reclamante, ora recorrido, ficou sem perceber as mais basilares verbas de seu contrato, por longo período, como o FGTS e as férias, além das verbas rescisórias.
Assim, não se pode eximir a recorrente de sua responsabilidade subsidiária no presente caso, pois, ainda que tenha realizado alguma fiscalização quanto à atuação da primeira reclamada, é certo que esta não foi eficaz, tanto que o reclamante foi dispensado sem o pagamento de diversas verbas, não se resumindo, apenas, à sonegação de verbas rescisórias, mas também de outras devidas ao longo de todo o pacto, como as suso referidas.
Desta forma, inexiste nos autos comprovação de que a segunda reclamada tenha vigiado a contento o cumprimento do contrato celebrado, fiscalização que deveria exercer não somente em relação aos serviços prestados à sociedade pela contratada, mas também quanto às verbas trabalhistas devidas aos funcionários contratados para a prestação destes serviços, restando caracterizada a culpa in vigilando.
Acerca da questão fática, é isso. Em resumo a ora recorrente alegou ter levado a efeito procedimento licitatório, não trazendo para os autos a efetiva comprovação do cumprimento dos termos do Contrato em que embasou tal procedimento, vez que sequer alegou encontrar-se a primeira ré registrada em seu cadastro de licitantes e se desse cadastro não constavam dados desabonadores de sua conduta, assim como não informou ou comprovou que, não detendo registro, possuía idoneidade.” (e-doc. 21, p. 321-322)

O TST, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa pública. Vide:

“O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). 
O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118):
(...)
Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246).
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes” (extraído do sítio eletrônico do TST).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da PRODESP, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Marcos Aurélio Oliveira Santos, por não terem sido adotadas providências pela Administração Pública, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente